Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. VIRGINIA FERREIRA FALLUH em favor de PABLO FALLUH CAIXETA, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião que, nos autos da ação no 0701139-98.2024.8.07.0012, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo acusado e manteve a sua prisão preventiva. Consta dos autos de origem que após representação policial e manifestação do Ministério Público, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 19/02/2024, a qual foi cumprida em 20/02/2024. Consta, ainda, que foi realizada audiência de custódia pelo NAC em 21/02/2024, sendo verificada a regularidade da prisão e mantida a segregação, por agredir sua companheira e ameaçá-la. A autoridade policial representou pela prisão preventiva nos seguintes termos (ID 56106902 – pág. 9): “1. DA NOTÍCIA DOS FATOS Trata de Inquérito Policial instaurado, sem indiciamento de plano, para apurar os fatos noticiados na Ocorrência Policial epigrafada em que MICHELLE FERREIRA DE SOUZA, já qualificada, comunica que seu excompanheiro, PABLO FALLUH CAIXETA, já qualificado, de forma livre e consciente, valendo-se da relação de convivência e de afeto, teria praticado os delitos de injúria real, ameaça, dano, bem como descumprido decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência, todos delitos ocorridos no âmbito da Lei no 11.340/06. Na ocorrência no 633/2024-DEAMI, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: [...] conviveu maritalmente com PABLO FALLUH CAIXETA, por aproximadamente 02 anos, não advindo nenhum filho dessa relação. Segundo a declarante PABLO possui perfil agressivo, violento e consome bebida alcoólica. Narra que o ex-companheiro já a agrediu fisicamente verbalmente em ocasiões anteriores, já tendo registrado diversas ocorrências policiais em desfavor de PABLO, sob o no 18072023 - 30 a DP, 1907/2023 - 30a DP e 3327/2023 - 30a DP, inclusive com o deferimento de medidas protetivas de urgências (processo 0701683-23.2023.8.07.0012, pelo Juízo de Violência Doméstica Contra a Mulher). Conta que o casal se encontra separado há 01 ano. Segundo a declarante, no dia 10/02/2024, no momento em que estava trabalhando (motorista de Uber) próximo ao Shopping Conjunto Nacional (Asa Norte), recebeu uma mensagem de PABLO, por intermédio da Rede Social Instagram, de seu filho PABLO GABRIEL, com o seguinte teor: “EU NÃO ESTOU MAIS MORANDO EM SÃO SEBASTIÃO, MAS EM VICENTE PIRES. VOCÊ BUSCAR O GATO NA CASA DO MEU FILHO GABRIEL?”. Declara que respondeu logo em seguida aduzindo que estava trabalhando, mas assim que pudesse compareceria à residência de PABLO GABRIEL e buscaria o animal. Esclarece que compareceu ao local às 12h e foi surpreendida pela presença de PABLO, em clara situação de descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Informa que, o excompanheiro disse que gostaria de retornar o relacionamento e, logo em seguida, se aproximou de seu veículo, entrou no carro e levou consigo uma chave de seu imóvel e seu aparelho celular, deixando uma mochila, contendo alguns pertences (roupas e chinelos). Contudo, informa que no dia 12/02/2024, às 13h51min, em sua residência, recebeu uma mensagem via WhatsApp (celular da declarante), do ex-companheiro com as seguintes palavras: “QUERO FICAR COM VOCÊ”. Informa que a declarante respondeu logo depois: "ENTÃO, VOU BUSCAR MINHAS COISAS". Declara que PABLO enviou outra mensagem, com o seguinte teor: “NÃO PRECISA, VALEU”. Aduz, que, após interromper as conversas, PABLO efetuou inúmeras ligação telefônicas que não foram atendidas pela declarante. Acrescenta que PABLO enviou mais uma mensagem, informando que deixaria os pertences da declarante na casa de VIRGÍNIA FERREIRA FALLUH CAIXETA, sua sogra, situada na Rua 01, conjunto 01, Av. do Sol, Chácara do Salgado, João Cândido, São Sebastião/DF. Dito isto, compareceu à casa de VIRGÍNIA por três vezes, mais foi informada pela sogra, que PABLO não teria deixado nenhum pertence sob seus cuidados, bem não seria possível devolvê-los para declarante. Segundo a declarante, no dia 16/02/2024, às 11h20min, compareceu novamente à residência da sogra, cujo o intuito era reaver os pertences mencionados acima, mas foi surpreendida pela presença de PABLO, alterado, nervoso, aparentemente sob efeitos de álcool (portando uma lata de cerveja); Que o indivíduo estaria com odor etílico, fala alterada, andar cambaleante, capacidade psicomotora possivelmente alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância; Que na ocasião, sem motivos aparentes, se aproximou de seu carro e foi indagado sobre seus pertences, na ocasião PABLO disse: “EU NÃO VOU TE DEVOLVER NADA, APENAS NA DELEGACIA”. Ademais, logo em seguida PABLO, pronunciou as seguintes palavras: “VAI PARA A DELEGACIA, QUE EU TE MATO!”. Nesse instante, informa que efetuou uma ligação para a PMDF, vez que temia pela sua vida e integridade física, e foi surpreendida por uma cusparada na região do rosto com clara finalidade de humilhar a declarante; Que PABLO ainda promoveu dois “murros” no seu automóvel (teto e capuz), deixando marcas evidentes de dano. Por fim, no instante em que estava registrando o BO, nesta delegacia especializada, recebeu uma mensagem via WhatsApp do excompanheiro, com a seguinte frase: “VOCÊ ME ROUBOU, ESTOU NA DELEGACIA, VOCÊ TENTOU ME ATROPELHAR. ESTOU TODO MACHUCADO. Diante do exposto, no final do registro deste BO, em pesquisa aos sistemas policiais, a declarante foi informada que PABLO teria comparecido à 30a DP e registrado uma ocorrência, sob o no 1245/2024, cujo os delitos seriam ameaça e lesão corporal, com o seguinte teor: “ ... Que MICHELLE registrou diversas ocorrências em desfavor do DECLARANTE, no âmbito da Lei Maria da Penha, mas sempre ela solicita a retirada da ocorrência e das medidas protetivas no Ministério Público. Que atualmente existe uma ocorrência registrada em desfavor do DECLARANTE, com medidas protetivas em vigor, mas MICHELLE sempre descumpre as medidas, entrando em contato pelo whatsapp. Que na data de ontem, MICHELLE mandou mensagens pelo whatsapp, dizendo que iria acabar com a vida do DECLARANTE e o colocaria preso, que ainda ontem MICHELLE foi até à residência da mãe do DECLARANTE, mas como não estava, ela foi embora. Que nessa data MICHELLE foi novamente à residência da mãe do DECLARANTE para deixar algumas roupas e pertences pessoais, bem como para buscar um aparelho celular e a chave da residência dela, que estava na posse do COMUNICANTE. Que assim que atendeu o portão, MICHELLE o agrediu com diversos tapas e arranhões. Que do lado de fora, ela arrancou com o veículo, um argo branco, e tentou atropela-lo, mas não conseguiu, pois pulou e caiu em cima do capô do carro dela, que ela deu ré, na tentativa de atropela-lo novamente, mas bateu no barranco, danificando o veículo. Que a mãe do DECLARANTE, VIRGÍNIA, e um prestador de serviço, de nome EMERSON, visualizaram o ocorrido. Que VIRGÍNIA ligou para a Polícia Militar, que compareceu ao local e conversou com as partes, orientando que o DECLARANTE viesse à Delegacia registrar os fatos.” Indagada, se as acusações acima, são procedentes, respondeu que não, bem como nega veementemente que tenha ameaçado e lesionado o excompanheiro e que se limitou em responder as mensagens de PABLO, na medida em que tinha interesse, em ter a posse novamente de seus pertences. Acrescenta que sequer deixou o interior do carro, bem como não agrediu fisicamente e nem moralmente PABLO; Que somente retirou as medidas protetivas outrora a pedido pessoal de sua sogra; Que Pablo não teme à polícia e está dando causa à instauração de procedimento investigatório criminal imputando-lhe crime de que o sabe inocente, uma vez que não praticou tais atos; Que teme por sua vida e acredita que PABLO irá matá-la caso não seja preso." (Grifo nosso) 2. DA QUALIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO PABLO FALLUH CAIXETA, data de Nascimento: 27/06/1980, filho de JOÃO LÚCIO CAIXETA e de VIRGÍNIA FERREIRA FALLUH CAIXETA, CPF 096.552.239-30. 3. DA HABITUALIDADE/ESTABILIDADE Pelo então apurado com outras ocorrências pretéritas, verifica-se que o investigado atua de forma reiterada contra a vítima. 4. DA CONTEMPORANEIDADE DAS CONDUTAS DELITIVAS Conforme se nota o investigado, PABLO FALLUH CAIXETA, não teme à ação policial. Resta demonstrado que o investigado não têm intenção de cooperar com a ação estatal e nem cessar a atividade criminosa. 4. DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR DO REPRESENTADO. O artigo 20 da Lei 11.340/2006 prevê, em seu artigo 20, que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, mediante representação da autoridade policial. De outra banda, o artigo 313, do Código de Processo Penal, prescreve que será admitida a decretação de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. No caso em tela, conforme já dito anteriormente, a vítima já havia registrado ocorrências em desfavor do autor. Há medidas protetivas, que, no entanto, foram descumpridas pelo agressor. Aduz aduziu que a Autoridade Judicial decidiu com fundamento na Lei n. 11.340/2006, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, email, Facebook, Instagram e outros. Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. Por ocasião da intimação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça informar ao apontado Agressor que o descumprimento das medidas protetivas ora deferidas constituiu crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e poderá sujeitá-lo a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. (Grifo nosso) Os fatos registrados na Ocorrência no 633/2024-DEAM I demonstram que o autor vem descumprindo as medidas impostas, o que, por si só, caracteriza o crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. Ou seja, apesar da imposição das restrições, estas mostraram-se insuficientes à proteção da vítima. 5. DA PRISÃO PREVENTIVA Segundo a boa doutrina, os pressupostos da DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, nos moldes do art. 312 do CPP, são o fumus comissi delicti (fumaça do cometimento do crime) e o periculum libertatis (perigo da liberdade do investigado/indiciado). No caso em tela, o primeiro pressuposto representa a justa causa e configura-se na prova da existência do crime. Igualmente, são necessários indícios suficientes de autoria, os quais foram substancialmente demonstrados na apuração. O segundo pressuposto representa o perigo concreto que a permanência do envolvido em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social. A cada crime contra a vítima e a permanência em liberdade do envolvido significa uma grande OFENSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Devido à reiteração das condutas criminosas do indivíduo, urge a necessidade de interromper as práticas deste sujeito. A manutenção da liberdade é, para ele, certeza de impunidade e da continuidade delitiva. Não se pode fomentar o sentimento de impunidade que se cria em manter suspeito de tais crimes soltos. O reflexo será por demais negativo para toda a sociedade, podendo aumentar o descrédito nas suas instituições estatais encarregadas de oferecer o mínimo de segurança pública e jurídica aos seus administrados. É de se reconhecer, portanto, que o presente caso se refere à hipótese em que o legislador brasileiro demanda a atuação mais firme do Estado-juiz, a fim de reprimir essa odiosa forma de praticar crimes. Ressalte-se que, em determinadas situações, o crime ocorre de forma repentina, sem que a vítima tenha ao menos registrado ocorrência contra o autor. No entanto, em muitos outros casos, a vítima procura a Delegacia de Polícia; realiza o registro de ocorrência policial; medidas protetivas são deferidas; e, mesmo assim, o agressor dá claros sinais de que as medidas são ineficientes à proteção da vítima. No caso em tela, apesar dos inúmeros registros de ocorrência, o agressor continua a procurar a vítima, inclusive com o cometimento de novos crimes. Não pode o Estado, em casos tais, manter-se inerte. Portanto, a prisão preventiva do representado é medida que se impõe, tendo em vista a patente insuficiência das medidas protetivas de urgência já fixadas por esse r. juízo. 6. DOS PEDIDOS Por tais razões, demonstrada a justa causa para o pedido, este signatário, no uso de suas atribuições legais, representa a Vossa Excelência, após a devida Manifestação do Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva, com fundamento no artigo 20 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, como medida que visa a garantir a ordem pública, de modo a evitar a reiteração delituosa por parte do representado: PABLO FALLUH CAIXETA, data de Nascimento: 27/06/1980, filho de JOÃO LÚCIO CAIXETA e de VIRGÍNIA FERREIRA FALLUH CAIXETA, CPF 096.552.239-30. OBS: Em caso de deferimento do pedido de prisão preventiva, requer, desde já, que o respectivo mandado de prisão NÃO SEJA CADASTRADO NO BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ, a fim de que a equipe DEAM possa planejar e executar a operação, sem que o investigado fique sabendo do deferimento da referida medida por meio de simples pesquisa no site do CNJ/BNMP.” O Ministério Público, manifestou-se pelo acolhimento da representação da autoridade policial, com a decretação da prisão preventiva de PABLO FALLUH CAIXETA (ID 56106902 – pág. 19). Sobreveio decisão interlocutória, na qual o juízo de origem, acolheu a representação ministerial e com fulcro no artigo 20, caput, da Lei 11.340/2006 e nos artigos 312 e 313, incisos III, ambos do CPP, e decretou a prisão preventiva de PABLO FALLUH CAIXETA (ID 56106902 – pág. 25). A defesa do paciente atravessou petição requerendo a revogação da prisão preventiva sustentando que a vítima é quem ameaça e persegue o réu (ID 56106902 – pág. 54. O pedido foi negada e a prisão preventiva mantida conforme decisão ID 56106902 – pág. 91, oportunidade na qual foi designada a data de 28/02/2024, às 14h45., para realização de audiência de justificação para oitiva prévia da vítima e avaliação do risco, bem como reavaliação da presença dos requisitos que fundamentam a medida extrema da prisão. Dessa decisão é que se impetrou o presente habeas corpus. Neste habeas corpus, o impetrante alega que não estão presentes os pressupostos para a manutenção da preventiva. Aponta que a vítima é quem o agride e atormenta. Pede, liminarmente, a concessão da ordem para a sua imediata soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A impetrante alega, em síntese, que a vítima é quem ameaça e persegue o réu, já tendo apresentado várias ocorrências contra ele, requerendo medidas protetivas e pedindo sua revogação assim que deferidas. Relata que a vítima reside em Região Administrativa diversa, em Samambaia, contudo insiste em ir a São Sebastião e, na porta da residência da mãe dele, inicia uma contenda. O réu, por sua vez, não a procura. Sustenta que por ocasião dos últimos fatos, a vítima agrediu fisicamente o réu, além de tentar atropelá-lo com o carro por duas vezes. Afirma que a Polícia Militar já foi acionada por mais de uma vez para retirar a vítima da residência do réu. Por fim, acrescenta que não teria descumprido as medidas protetivas a ele impostas, que o paciente é réu primário, tem emprego e residência fixa. Pois bem. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Assim, a prisão preventiva passa a ser cabível apenas nos casos relacionados no artigo 313 do Código de Processo Penal: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, ainda que seja cabível, em tese, a prisão preventiva com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Observa-se que é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como garantia da ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima. Para tanto, faz-se mister aferir se a conduta da paciente possuía o condão de ofender ou colocar em risco a ofendida ou a ordem pública, a fim de verificar a presença, ou não, dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, os elementos dos autos não evidenciam que o paciente descumpriu as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação com a vítima, mormente considerando que foi a própria vítima quem se descolou para residência do paciente. Neste sentido, não se evidencia que a conduta do paciente, o qual não procurou a vítima e sim o inverso, possa gerar à ofendida risco maior à sua integridade psíquica ou física. Com razão a impetrante ao apontar que diversas ocorrências policiais foram registradas na delegacia de polícia de São Sebastião, mesmo a vítima residindo na cidade de Samambaia. Tal situação, aliada as fotos que aparentemente apontam que o paciente foi agredido pela vítima, chamam atenção e indicam para possível veracidade da alegação da impetrante, sem contar a clara evidência de relacionamento conturbado entre o paciente e a vítima. Assim, aliado ao fato de que foi a vítima quem se dirigiu para o local onde o paciente estava e não o contrário, não se pode deixar de observar que não se evidencia que os atos tenham sido de maior gravidade, já que não há comprovação de ameaças ou agressões, após o suposto descumprimento da medida protetiva. Dessa forma, ainda que os fatos possam, em tese, se amoldar a algum tipo penal, além do próprio crime do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, tudo indica que a medida extrema e excepcional da prisão preventiva parece desproporcional à conduta do paciente. Destarte, como os fatos imputados ao paciente não extrapolaram a gravidade abstrata, o contexto fático dos autos indica que a prisão preventiva dele é desproporcional. Não obstante haja notícia de descumprimento das medidas já fixadas, conclui-se que, diante do contexto retratado no sentido de que é a própria vítima que se desloca cerca de 50 quilômetros até a residência do réu, sua integridade física e psíquica pode ser resguardada tão somente evitando, ela mesma, ir ao encontro do paciente. Não obstante isto, entendo que devem ser mantidas as medidas protetivas de urgência, devendo o paciente se abster de ir ao encontro vítima. Assim, revela-se mais adequado manter as medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo de origem, a fim de conciliar a proteção à integridade física e psíquica da vítima e a concessão de nova oportunidade da paciente, em atenção ao princípio da proporcionalidade. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para revogar a prisão preventiva e conceder ao paciente PABLO FALLUH CAIXETA a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem e de cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo a quo, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor do paciente PABLO FALLUH CAIXETA, devendo ser intimado e advertido das medidas acima, em especial, para que cumpra fielmente as medidas protetivas deferidas na origem, e que, no caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva, devendo, assim, ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Intime-se a ofendida acerca da saída do paciente da prisão, bem como das medidas protetivas de urgência ora impostas, e, se possível, previamente ao encaminhamento da ordem de soltura da paciente, nos termos da Portaria-Conjunta 50/2016 – TJDFT (obs.: consta telefone da vítima no ID 56106902 - Pág. 10). Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.